Tribunal: TJES
Processo: 5014872-25.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014872-25.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTAL MOVEIS LTDA
RECORRIDO: CRISTIANE OLIVEIRA FERREIRA DE DEUS
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5014872-25.2023.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
CRISTAL MOVEIS LTDA

RECORRIDA:
CRISTIANE OLIVEIRA FERREIRA DE DEUS

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO DO PRODUTO (SOFÁ). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DANO ADICIONAL CAUSADO DURANTE O REPARO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DEVER DE SUBSTITUIR O BEM. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO
QUANTUM.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por CRISTAL MOVEIS LTDA em face da sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial para condená-la à substituição de um sofá por modelo igual ou equivalente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A condenação decorre de vício estrutural apresentado no produto e da falha na prestação do serviço de assistência técnica, que, ao tentar realizar um reparo, causou um novo dano (furo) no estofado do móvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, a ausência de falha na prestação de seus serviços, atribuindo a ocorrência dos danos à culpa exclusiva da consumidora. Aduz a inexistência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
fixado, por considerá-lo excessivo e desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inicialmente,
INDEFIRO
o pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo, porquanto, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95, tal medida é excepcional e condicionada à demonstração de risco de dano irreparável, o que não se verifica no caso em tela.

4.

No mérito, destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrida se enquadra como consumidora e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC.

5.

Incide ainda as normas protetivas do CDC, notadamente a que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor por vícios em produtos e serviços, conforme o art. 14 do referido diploma.

6.

A recorrente não logrou êxito em comprovar a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da consumidora. Ao contrário, a narrativa da recorrida, corroborada pelos elementos dos autos, demonstra que o novo dano (furo) surgiu após a visita técnica realizada por preposto da recorrente (Id. 15302552). A própria oferta de um novo reparo para o furo, ainda que por meio de uma costura (Id. 15302552 - Pág. 2), configura reconhecimento tácito da falha na prestação do serviço.

7.

A recusa da consumidora em aceitar um reparo que deixaria uma marca visível e depreciaria o bem é legítima, fazendo jus à substituição do produto por outro em perfeitas condições de uso, conforme facultado pelo art. 18, § 1º, I, do CDC.

8.

O dano moral, no caso, está devidamente configurado e ultrapassa o mero dissabor. A situação vivenciada pela recorrida, que adquiriu um bem durável, viu-se privada de seu uso adequado, e teve o problema agravado pela própria empresa responsável pelo conserto, além do desgaste para solucionar um problema causado pelo próprio fornecedor são passíveis de indenização.

9.

O
quantum
indenizatório a ser aplicado deve ser proporcional e razoável ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial. Isso porque, é cediço que a indenização por dano moral assumiu no direito brasileiro, além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica (não somente punitiva), de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo um caráter de prevenção neste último caso, ou seja, não pode e não deve ser fundamentado praticamente e exclusivamente no aspecto punitivo.

10.

Dessarte, verifica-se que o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em dissonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de desproporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, sobretudo por inexistir comprovação de maiores repercussões negativas em desfavor da recorrida, de modo que o quantum compensatório deve ser reduzido para o patamar de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para, mantendo os demais capítulos decisórios, reformar a sentença para reduzir o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o patamar de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

13. Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.o 9.099/95 e o Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização do TJES.

13.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)